Tribunal: TJSP
Processo: 2369292-91.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Impetração voltada à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação idônea, com a exposição das razões de decidir. Gravidade concreta dos crimes apurados, ambos de natureza permanente, a evidenciar a necessidade de manutenção

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Impetração voltada à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação idônea, com a exposição das razões de decidir. Gravidade concreta dos crimes apurados, ambos de natureza permanente, a evidenciar a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicabilidade das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.